Tribunal: TJDFT
Processo: 0724544-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0724544-39.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SIND.DE TRABALHADORES EM ATIV.PESQ.DES.CIE.TEC.CAMP REG, MORAIS ADVOGADOS AGRAVADO: ARY BIAZOTTO CORTE JÚNIOR, CLIMÉRIO DOS SANTOS VIEIRA, CÉSAR AUGUSTO POR DEUS EVORA, IVO RIBEIRO, FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL DESPACHO Admito o agravo interno, conforme dispõe o artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, nos termos do artigo 2o, da Portaria GPR 1848, de 14/10/2016. Inclua-se em pauta. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010